Tribunal: TJDFT
Processo: 0733066-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIPOASPIRAÇÃO PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência que visava compelir a ré a autorizar e custear cirurgia de lipoaspiração para tratamento de lipedema, bem como sessões de fisioterapia pós-operatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de obrigar a operadora de saúde a custear o tratamento cirúrgico de lipedema, não previsto expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O STJ, em julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, alinhado à Lei n. 14.454/2022, firmou entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol não afasta, por si só, a obrigação de cobertura, desde que preenchidos determinados requisitos.
5. A controvérsia demanda dilação probatória para avaliar a efetiva necessidade do procedimento e a eventual possibilidade de mitigação das diretrizes da ANS, não sendo possível, em cognição sumária, reconhecer o direito à cobertura.
6. Não se comprovou urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, pois não demonstrado risco imediato à vida ou de lesão irreparável, mas sim necessidade de tratamento eletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de previsão de procedimento no Rol da ANS não exclui automaticamente a obrigação de cobertura, mas a aferição de sua necessidade demanda dilação probatória. 3. A tutela de urgência não se justifica quando ausente comprovação de risco imediato de vida ou lesão irreparável.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei n. 9.656/98, art. 35-C; Lei n. 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP; STJ, REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1069).